Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-29.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700685-29.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA NEGREIROS DE CASTRO EMBARGADO: CONDOMINIO NA QUADRA 26 CONJUNTO 11 LOTE 05 DO SETOR DE MANSOES PARK WAY DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAROLINA NEGREIROS DE CASTRO, contra acórdão de ID – 33633705. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34016179. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMÍNIO NA QUADRA 26 CONJUNTO 11 LOTE 05 DO SETOR DE MANSÕES PARK WAY DF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 14:39:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador